Tribunal: TJES
Processo: 0005864-52.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005864-52.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BERNARDO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. GRAVAÇÃO INAUDÍVEL DA SESSÃO PLENÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou apelante pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), com pena definitiva fixada em 15 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 670 dias-multa.

2. O apelante sustenta (i) que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e (ii) subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

3. A Procuradoria de Justiça constatou que os áudios da sessão do Tribunal do Júri estavam inaudíveis, impossibilitando a análise das provas, motivo pelo qual tanto a defesa quanto o Ministério Público requereram a anulação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a impossibilidade de acesso ao conteúdo da sessão do Tribunal do Júri compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, ensejando nulidade do julgamento; e (ii) decidir sobre a manutenção da prisão preventiva do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de gravação íntegra e compreensível da sessão plenária do Tribunal do Júri impossibilita a análise recursal das provas produzidas em plenário, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

6. O interrogatório do réu é meio de defesa essencial e sua indisponibilidade para reexame prejudica a verificação da alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

7. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais consolidaram o entendimento de que a ausência ou a inaudibilidade da gravação da sessão plenária impõe a anulação do julgamento, com a determinação de realização de novo júri.

8. A manutenção da prisão preventiva do réu se justifica pela gravidade concreta dos crimes imputados e pela existência de outro processo criminal em seu desfavor por tráfico de drogas, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso prejudicado. Processo anulado a partir da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri de 16.11.2023, com devolução dos autos ao Juízo de origem para a realização de novo julgamento. Prisão preventiva mantida.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de gravação íntegra e compreensível da sessão do Tribunal do Júri impede a reanálise das provas em sede recursal e viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, impondo a anulação do julgamento.

2. O interrogatório do réu constitui meio essencial de defesa, cuja inacessibilidade para reexame compromete a regularidade do julgamento.

3. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes e da existência de outra ação penal em andamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 311, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, ApCrim nº 0009517-20.2012.8.06.0049, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, j. 13.03.2024; TJ-RO, ApCrim nº 70114497220228220001, Rel. Des. Jorge Leal, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005864-52.2021.8.08.0012

APELANTE: THIAGO BERNARDO COSTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
THIAGO BERNARDO COSTA

em face da r. sentença (ID 10159126), que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, bem como ao pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

Em suas razões de ID 10159128, o apelante sustenta, em síntese,
(i)
que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e
(ii)
subsidiariamente, a pena deve ser redimensionada para o mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10159130, pelo
des
provimento
do recurso.

Na petição de ID 10600185, a Procuradoria de Justiça verificou que a gravação da audiência de instrução e julgamento disponível no
link
acostado ao ID 10159126 encontra-se com ruídos, impedindo a compreensão do conteúdo.

Após determinação judicial ao ID 11850423, a Secretaria da Unidade Judiciária certificou que
“os áudios do julgamento realizado na data de 16/11/2023 encontram-se inaudíveis”
(ID 11850424).

Intimados do teor da certidão de ID 11850424, o apelante e a Procuradoria de Justiça pleitearam a anulação do julgamento (IDs 12369622 e 12708120).

Pois bem.

Extrai-se do andamento processual que foi realizada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em 16.11.2023, ocasião em que foi ouvida uma testemunha e realizado o interrogatório do réu, consoante ata de fls. 269/272 de ID 10159126.

Depreende-se que a oitiva da testemunha e o interrogatório do réu foram colhidos através de sistema audiovisual, gravados, portanto, em mídia digital.

Na sessão plenária, o acusado foi condenado por homicídio, o que motivou sua irresignação e a interposição do presente recurso de apelação, requerendo a anulação do Júri, ao argumento de que o julgamento foi contrário às provas dos autos.

Todavia, conforme certidão acostada ao ID 11850424, os
“áudios da sessão de julgamento realizado na data de 16/11/2023 encontram-se inaudíveis”
, sendo que
“o técnico de som do TJES verificou não ser possível editar ou melhorar tais áudios uma vez que trata-se de problema ocorrido durante a gravação (autofalante aberto)”
.

Sabe-se que o interrogatório do réu é prova inerente à sua defesa, direito este garantido pela Constituição Federal nas disposições do art. 5º, inc. LIV e LV, acerca do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e que, portanto, não pode ser mitigado.

E a ausência da mídia digital íntegra contendo as gravações realizadas nos atos instrutórios em plenário influi negativamente na busca da verdade real, uma vez que impede o reexame, em sede recursal, das provas que embasaram a decisão ora vergastada, a fim de verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi inteiramente contrária à prova dos autos ou não.

Portanto, a análise do mérito do recurso de apelação interposto resta impossibilitada, uma vez que não é possível ouvir a versão apresentada pelo acusado e o depoimento da testemunha em sessão de julgamento, sendo imperiosa a anulação do julgamento do Tribunal do Júri.

Neste sentido, inclusive, é o posicionamento dos Tribunais em situações análogas:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º, DO CP). RECURSO MINISTERIAL COM FULCRO NO ART. 563, INCISO III, ALÍNEA D, DO CPP. QUESTÃO PREJUDICIAL CONSTATADA PRIMA FACIE. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI EXTRAVIADA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA A RECUPERAÇÃO DA MÍDIA DIGITAL. INVIABILIDADE DE REANÁLISE DA PROVA PRODUZIDA EM SESSÃO PLENÁRIA, NA QUAL FOI COLHIDO O DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA E O INTERROGATÓRIO DO RÉU. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO QUE CONSTITUI MEIO DE DEFESA. GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER MITIGADA. PREJUÍZO AO ACUSADO CONSTATADO. ART. 566 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA VERDADE REAL E, CONSEQUENTEMENTE, DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA A RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELADO PERANTE O TRIBUNAL DO JURI.
Recurso prejudicado e, de ofício, declarados nulos os atos processuais a partir da sessão de julgamento do júri, bem como dos atos subsequentes, determinando-se a realização de novo julgamento pelo tribunal do júri de Francisco Eudázio de Souza Filho
.

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0009517-20.2012.8.06.0049 Beberibe, Relator.: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 13/03/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SESSÃO DE JULGAMENTO GRAVADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL. MÍDIA INAUDÍVEL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO.
Constatando-se que a mídia contendo a gravação da sessão plenária está inaudível, impossibilitando a análise das teses defensivas, impõe-se a anulação do julgamento, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
.

(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70114497220228220001, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 30/11/2023)
- destaquei

Por todo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso e
DECLARO
a nulidade do processo a partir da sessão de julgamento do Tribunal do Júri de 16.11.2023, bem como dos atos subsequentes, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES para realização de novo julgamento do apelante pelo Tribunal do Júri.

Considerando que o réu respondeu durante toda a instrução processual preso e considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e o fato de ele responder a outro processo criminal referente a tráfico de drogas (ação penal nº 0005657-87.2020.8.08.0012), mantenho sua prisão cautelar, tendo em vista que ainda se fazem presentes os motivos que autorizam a custódia preventiva, na forma dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA JULGAR PREJUDICADO O RECURSO.